Tribunal: TJBA
Processo: 8002580-41.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002580-41.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ARAUJO E LIMA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. TRATAMENTO OFF-LABEL. PACIENTE PEDIÁTRICO INTERNADO EM UTI. URGÊNCIA E RISCO DE VIDA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura do medicamento imunoglobulina humana, prescrito em caráter emergencial para menor internado em UTI com quadro grave de trombocitopenia imune, risco de sangramento ativo e iminente ameaça à vida, circunstância que obrigou os genitores a custearem diretamente o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de medicamento prescrito em caráter emergencial, sob alegação de uso off-label e ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento integral das despesas suportadas pelos autores diante do inadimplemento contratual da operadora; e (iii) determinar se a recusa indevida de cobertura em contexto de urgência e risco de vida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reputando-se abusivas as limitações contratuais que comprometam tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do segurado.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento ou a terapêutica indicada pelo médico responsável, sobretudo quando indispensável à estabilização clínica do paciente em situação emergencial.

A imunoglobulina humana possui registro regular perante a ANVISA e cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente em alegação de uso off-label.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa e representa cobertura mínima obrigatória, não podendo afastar tratamento necessário à preservação da integridade física e da vida do beneficiário, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022.

A recusa injustificada de cobertura em situação de urgência viola o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 e impõe à operadora o dever de reparar integralmente os danos materiais decorrentes do inadimplemento contratual ilícito.

A negativa de cobertura de tratamento emergencial para paciente internado em UTI, com risco concreto de morte, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da intensa angústia e sofrimento psicológico impostos aos familiares do menor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002580-41.2022.8.05.0110
, em que figuram, como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,
e, como apelados,
ARAÚJO E LIMA LTDA, GUILHERME LOPES LIBÓRIO e KAIQUE LOPES PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)